Tribunal: TJES
Processo: 0000050-34.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000050-34.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: AELSON DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. IMPUTAÇÃO FALSA DE CRIME A AGENTE PÚBLICO DURANTE AUDIÊNCIA JUDICIAL. REJEIÇÃO DA TESE DE ATIPICIDADE. CONFIRMAÇÃO DA CONDENAÇÃO. PENA BASE
CONSERVADA
. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Aelson dos Santos contra sentença da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 339,
caput
, do Código Penal. Segundo a denúncia, o réu, durante audiência judicial por videoconferência no âmbito da Vara de Execuções Penais de Linhares, afirmou falsamente ter sido agredido por servidor público (chefe de segurança da penitenciária), imputando-lhe, dolosamente, a prática de crime que sabia não ter ocorrido. A falsa acusação ensejou medidas formais de apuração, incluindo laudo de lesão corporal, sindicância administrativa e inquérito policial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a conduta do réu configura o crime de denunciação caluniosa, mesmo diante da instauração apenas de sindicância e inquérito; (ii) analisar a legalidade da fixação da pena-base acima do mínimo legal; (iii) verificar a adequação do regime inicial semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de atipicidade da conduta
, a configuração do crime de denunciação caluniosa não exige a instauração de processo administrativo disciplinar (PAD), bastando a deflagração de atos formais de apuração, como sindicância ou inquérito policial.

4. A prova dos autos demonstra a falsidade da acusação, a partir da confissão do réu, da inexistência de lesões corporais relevantes e da ausência de histórico de agressividade por parte do servidor acusado.

5.
Em relação ao pedido de redução da reprimenda básica
, esta foi fixada acima do mínimo legal de forma fundamentada, com base na culpabilidade elevada — crime cometido durante o livramento condicional — e nos maus antecedentes do réu, que possui quatro condenações anteriores, em observância ao art. 59 do Código Penal.

6.
No que se refere ao pedido de fixação de regime mais brando
, o regime semiaberto é adequado em razão da reincidência específica e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, não se aplicando a exceção prevista na Súmula 269/STJ, que exige todas as circunstâncias favoráveis para concessão de regime aberto ao reincidente.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000050-34.2023.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: AELSON DOS SANTOS
(DPE)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por Aelson dos Santos contra a sentença de id. 13972736, proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas sanções do artigo 339,
caput
, do Código Penal, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 9 (nove) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 03 de novembro de 2022, durante audiência por videoconferência perante o Juízo da Vara de Execuções Penais de Linhares, o réu, custodiado na Penitenciária Regional de Linhares, afirmou falsamente ter sido agredido pelo chefe de segurança da unidade, servidor público Yander de Oliveira Santos, imputando-lhe, dolosamente, prática de crime que sabia não ter ocorrido.

Tais declarações ensejaram a realização de laudo de lesão corporal, entrevista com a Magistrada, posterior encaminhamento à autoridade policial e instauração de sindicância administrativa em face do ofendido, para apuração dos fatos, culminando na instauração de inquérito policial (BU nº 49280573 e Laudo pericial – fls. 06/08 e 10).

Passo a analisar a
tese absolutória
, por atipicidade da conduta defendida pela defesa.

Ao analisar os autos, verifico que a
materialidade
restou suficientemente comprovada por meio do boletim unificado (fls. 06/08), do laudo pericial (fl. 10), do relatório final de inquérito (fls. 15/17) e da prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, durante o interrogatório na fase inquisitorial (fl. 12), o réu confessou que a imputação foi falsa, reconhecendo que não sofreu agressão, mas apenas a força necessária para sua imobilização, motivando sua falsa alegação na tentativa de deixar o programa escolar da unidade prisional e conseguir acesso a um posto de trabalho.

Por outro lado, o ofendido confirmou, em Juízo (id. 13972736), ter sido instaurada sindicância em seu desfavor, em decorrência da acusação feita pelo acusado.

A testemunha Giovani de Souza Tesch, também em juízo (id. 13972736), afirmou que trabalhava como plantonista na época, enquanto a vítima exercia a função de chefe de segurança e que, embora não se lembre do interno envolvido, ressaltou nunca ter presenciado o ofendido agredir qualquer interno.

Não bastasse, o laudo de lesões corporais do acusado (fl. 10), indica que o réu não sofreu lesões físicas relevantes do ponto de vista médico-legal, o que demonstra que a violência alegada não ocorreu.

Embora a defesa sustente que a conduta não é típica à luz da redação atual do art. 339 do Código Penal, com as alterações da Lei nº 14.110/2020, pois a imputação não deu ensejo à instauração de inquérito ou processo administrativo disciplinar (PAD), mas apenas a uma sindicância, tal argumento não merece prosperar.

Conforme se depreende dos autos, a falsa acusação de agressão física resultou na adoção de medidas formais de apuração, quais sejam, a instauração de sindicância, análise pericial, requisição judicial de providências e instauração de inquérito policial.

É certo que, “
a mera deflagração de atos formais de apuração já cumpre os requisitos legais para a configuração do crime
”, como bem pontuou a Procuradoria de Justiça.

Assim, mantenho a condenação do acusado pela prática do crime de denunciação caluniosa.

Quanto ao pedido de redução da pena base
, verifico que esta foi fixada acima do mínimo legal (
2 anos e 8 meses de reclusão
), considerando a
culpabilidade
(crime cometido durante livramento condicional) e os
maus antecedentes
ostentados pelo réu (quatro condenações anteriores), o que está em conformidade com o art. 59 do CP.

Trata-se de valoração concreta e idônea, o que autoriza a exasperação da pena e, ainda que se cogite a fixação da fração em 1/6 (um sexto), o importe de 08 (oito) meses acima do mínimo legal (em um intervalo de 06 anos), mostra-se proporcional e dentro da margem de discricionariedade do juízo sentenciante, razão pela qual a
mantenho
.

Em relação ao pedido de regime mais brando
, o regime semiaberto encontra amparo no art. 33, §2º, “b”, do CP, por se tratar de condenado reincidente.

A jurisprudência do c. STJ admite a fixação do regime aberto para reincidentes apenas se as circunstâncias judiciais forem todas favoráveis (Súmula 269/STJ), o que não ocorre no caso dos autos.

A reincidência específica e a prática do delito durante o livramento condicional justificam, de forma suficiente, a imposição do regime semiaberto.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.